Tribunal: STF
Processo: AI 498438
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da
certidão de intimação do acórdão recorrido e das contra- razões,
peças de traslado imprescindível, nos termos do art. 544, § 1º, do
C.Proc.Civil: incidência da Súmula 288.
II. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 5% (cinco por cento)
 sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).